Tribunal: TJDFT
Processo: 0717847-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SEGUNDO REAJUSTE DE MENSALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A atribuição de efeito suspensivo traz a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o agravo de instrumento não gera efeito suspensivo de forma automática, haja vista o que dispõe o art. 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário. Assim, diante das questões trazidas pela agravante, constata-se estar evidenciado o motivo para justificar a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, até resultado final do processo.
2. Em tese, houve afronta ao art. 39, V, e ao art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, o que melhor será analisado com a apresentação das provas necessárias, garantindo a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, o que autoriza a manutenção da suspensão dos efeitos da decisão interlocutória do juízo de primeiro grau.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.